Tribunal: TJSP
Processo: 2279738-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO PRESCRITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Deferimento de tutela de urgência. Débito que teria vencido em 2005. Preenchidos os requisitos do artigo 300 para concessão de tutela antecipada.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Estipulação em R$

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO PRESCRITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Deferimento de tutela de urgência. Débito que teria vencido em 2005. Preenchidos os requisitos do artigo 300 para concessão de tutela antecipada.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Estipulação em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento da ordem liminar que se mostra suficiente e adequada às peculiaridades da demanda, não padecendo de qualquer vício ou nulidade. Estabelecimento de limitação à sua incidência no valor máximo da multa cominatória fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Decisão mantida.

Recurso não provido.